Tribunal: TCU
Processo: 004.060/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Andrade Gutierrez Engenharia S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1549/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. ao Acórdão 953/2024-TCU-Plenário , que rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a sua condenação ao pagamento de débito solidário e de multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, em decorrência da constatação de superfaturamento contratual. Considerando que os autos versam sobre tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2.4 do Acórdão 2447/2014-TCU-Plenário em razão de indícios de superfaturamento identificados no Contrato 16/2006, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) - atual Infra S.A. - e a Andrade Gutierrez Engenharia S.A., tendo por objeto a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre Jaraguá/GO e pátio de Santa Isabel/GO; considerando que a embargante fundamenta os seus embargos em suposto surgimento de fato novo : prolação do Acórdão 1120/2024-TCU-Plenário (TC Processo 026.436/2015-9 ), por meio do qual este Tribunal apreciou o acompanhamento do seu acordo de leniência - firmado com a Controladoria-Geral da União (CGU) - e orientou a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) a observar os termos da Instrução Normativa-TCU 95/2024, inclusive no que se refere à não aplicação de sanções relacionadas aos ilícitos abarcados no acordo desde que a colaboradora se mantenha adimplente em relação às obrigações pactuadas (peças 330 e 331); considerando que, ao final, a recorrente pleiteia o acolhimento dos seus aclaratórios, com efeitos infringentes, para que lhe sejam concedidos os seguintes benefícios, inerentes à condição de leniente: a) exclusão da multa e dos juros de mora; b) aplicação do benefício da ordem, de forma a se cobrar primeiro dos responsáveis não colaboradores; e c) utilização do valor já pago à Valec por meio de acordo de leniência para abatimento da dívida apurada nos presentes autos; considerando que os embargos são cabíveis para corrigir obscuridade, omissão ou contradição na decisão recorrida, consoante o disposto no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU; considerando que, em suas razões recursais, a embargante não especificou nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido, limitando-se a apresentar argumentos supostamente novos com o intuito de rediscutir o mérito da matéria, o que enseja o não conhecimento dos aclaratórios; considerando que o acórdão embargado está aderente aos termos da aludida instrução normativa, porquanto o seu voto condutor já havia esclarecido expressamente que não foram aplicados benefícios premiais aos responsáveis pelas seguintes razões: a) o superfaturamento deste contrato não foi incluído no âmbito de seus acordos de colaboração; b) neste processo eles não reconheceram o superfaturamento nem forneceram evidências que contribuíssem para apuração do débito, limitando-se a apresentar elementos de defesa ( vide peça 312, p. 5, parágrafo 21), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, V, "f" e § 3o, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração e informar a embargante e os demais responsáveis acerca desta deliberação. 1. Processo TC Processo 004.060/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 011.595/2022-1 1.2. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (XXX.173.661-XX); Ulisses Assad (XXX.266.408-XX). 1.3. Embargante: Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94). 1.4. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guércio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Rodrigo Ferreira Lopes da Silva; Maurício Santo Matar (322.216/OAB-SP), Isabela Félix de Sousa Ferreira (28.481/OAB-GO) e outros, representando a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ); Clara Sol da Costa (115.937/OAB-MG), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Eri Rodrigues Varela (1.807/OAB-RN) e Vera Eliza Muller (27.906/OAB-DF), representando Ulisses Assad; Karla Zardini Dorado Valentino (28.574/OAB-DF) e Cyrlston Martins Valentino (23.287/OAB-DF), representando José Américo Cajado de Azevedo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.